Tribunal: TJSP
Processo: 1043492-07.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
r 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Parcialmente providos o recurso dos entes públicos e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência e na parte alcançada pelo impedimento da coisa julgada, determinar somente juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não incorrer em "reformatio in pejus", com deliberação sobre ônus da sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1043492-07.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 05/02/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/08/2020

Data de publicação:

05/02/2018

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Parcialmente providos o recurso dos entes públicos e o reexame necessário para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência e na parte alcançada pelo impedimento da coisa julgada, determinar somente juros de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não incorrer em "reformatio in pejus", com deliberação sobre ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000039687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1043492-07.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RUI
ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS FEITOSA, PAULO LILIAN
NETO, EDER ALFREDO MENDES, DONIZETI SUEHIRO NISHIYAMA, AILTON
NERI DOS SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE DA SILVA BORGES,
EDINA APARECIDA DOS SANTOS DEGASPARE e JESUS DE CESAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2018.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
2
VOTO No 31376
APELAÇÃO no 1043492-07.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: RUI ALCANTARA, JOSE CARLOS FEITOSA, PAULO LILIAN NETO,
EDER ALFREDO MENDES, DONIZETI SUEHIRO NISHIYAMA, AILTON NERI DOS
SANTOS, JOSE LOPES DOS SANTOS, JOSE DA SILVA BORGES, EDINA APARECIDA
DOS SANTOS DEGASPARE E JESUS DE CESAR
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os
vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado
de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação
proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade
passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos
das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação,
de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no
mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo
período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do
processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir,
atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição.
Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o
ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a
fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo.
Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese.
Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança
coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem
comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol
dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo.
Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não
eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os
proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da
Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares.
Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento
mais
restrito
da
Lei
Complementar
731/1993.
Adicional
de
Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a
remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão
considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Juros de
mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste
processo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo
de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos
que neles vêm sendo formulados. Parcialmente providos o recurso dos
entes públicos e o reexame necessário para extinguir o processo, por
ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência e na parte
alcançada pelo impedimento da coisa julgada, determinar somente juros
de mora, na forma da Lei no 11960/2009, a partir da citação neste
processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não
incorrer em “reformatio in pejus”, com deliberação sobre ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
3
A sentença, proferida em 10 de maio de 2017, pela
eminente juíza, Doutora Simone Gomes Rodrigues Casoretti, julgou procedente
demanda de policiais militares por quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos
integrais dos cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo,
por associação de policiais militares, período de 29-08-2003 a 28-08-2008, com correção
monetária pela tabela de atualização editada por esta Corte, desde cada
inadimplemento, e juros de mora de meio por cento ao mês desde a notificação ocorrida
no mandado de segurança coletivo, relegada a fixação de honorários advocatícios para a
fase de liquidação (fls. 187/193).
Apelam Fazenda do Estado e São Paulo Previdência, pela
inversão do resultado, com alegações de ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência;
decisão com efeito suspensivo no agravo de instrumento no qual se discute os limites
subjetivos dos beneficiários do mandado de segurança coletivo recomendando a
suspensão do processo; inépcia da petição inicial porque não há especificação de fatos e
fundamentos jurídicos; ocorrência da prescrição pela impossibilidade de interrupção do
prazo da pretensão individual pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo por
terceiro; ou, que se considere o reinício do prazo prescricional apenas pela metade, após
a interrupção; ilegitimidade ativa por falta de documento que comprove que os autores ao
tempo do ajuizamento do mandado de segurança coletivo integravam a associação
impetrante; não se aplicar aos militares estaduais o disposto no artigo 129 da
Constituição do Estado, mas o regramento da Lei Complementar no 731/1993; ser
vedada a acumulação de vantagens sob o mesmo fundamento; que os adicionais
temporais não devem ser calculados sobre adicional de insalubridade e adicional de local
de exercício.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
4
Incide hipótese de reexame necessário, segundo o disposto
no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil atual e a orientação fixada pela Súmula
490 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de sentença ilíquida.
Policiais Militares inativos e da ativa postulam, com respeito
ao Mandado de Segurança Coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9),
da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto
de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as
vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o
mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de
29-08-2003 a 28-08-2008.
Responsabilidade somente do Estado, dado que São Paulo
Previdência, criada pela Lei Complementar Estadual no 1010, de 01 de junho de 2007,
tinha prazo até 30 de junho de 2010 para assumir os encargos das aposentadorias,
estabelecido pelo Decreto no 54623, de 31 de julho de 2009, não respondendo, portanto,
pelo período postulado, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda a cargo do Estado,
cumprindo, pois, extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo
Previdência.
Caixa Beneficente da Polícia Militar respondia somente
pelas pensões por falecimento de policiais militares, sendo sucedida por São Paulo
Previdência nessa atribuição, mas não no tocante às aposentadorias, que eram pagas
diretamente pelo Estado no período postulado, de 29-08-2003 até 28-08-2008, daí
decorrendo a ilegitimidade de São Paulo Previdência para responder às postulações de
policiais militares da ativa e de inativos em relação ao referido período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
5
Rejeita-se a alegação de litispendência ou coisa julgada, em
relação aos autores Rui Alcântara, Jesus de César, Eder Alfredo Mendes, Ailton Neri dos
Santos, José Lopes dos Santos, José da Silva Borges, Paulo Lilian Neto, dado que o
processo no 0046558-22.2010.8.26.0053 se refere à execução provisória da decisão
proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0600593-40.2008.8.26.0053, antigo
053.08.600593-9, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento, ao passo que a
postulação deste processo diz respeito ao período anterior, de modo que os períodos
são distintos, não havendo identidade de objeto (fls. 136).
Com relação ao autor Rui Alcântara, o sistema eletrônico
indica ainda ter ele ajuizado, em 29 de agosto de 2011, contra Fazenda do Estado,
processo n 0031947-30.2011.8.26.0053, demanda por sexta-parte sobre todas as verbas
não eventuais que integram os vencimentos; indeferida a petição inicial, por sentença de
14-09-2011, mas julgada procedente por acórdão desta 12a Câmara de Direito Público,
extinta a execução, com efeitos pecuniários a partir de 29-08-2006, constitui
impedimento de coisa julgada para parte do período aqui postulado, de 29-08-2003 a
28-08-2008, somente para o período de 29-08-2006 a 28-08-2008, não para o período de
29-08-2003 a 28-08-2006, em relação a sexta-parte.
Com respeito ao autor Donizete Suehiro Nishiuaman não
localizado o processo 1368/583.53.2006.130090-5, indicado pela ré, sem outras
informações mais detalhadas (fls. 158).
A suspensão da execução da decisão coletiva foi revista
pelo próprio Supremo Tribunal Federal e, além disso, não afetaria as ações de cobrança
para o período pretérito, mas apenas o cumprimento do julgado coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
6
A determinação da Presidência da Seção de Direito Público
se limita ao cumprimento da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, sem
afetar as demandas individuais de período anterior.
O fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado no mandado
de segurança coletivo não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu
ajuizamento.
Não é caso de suspensão do processo para aguardar o
resultado final da ação coletiva, porque a conclusão da ação coletiva não vincula o juízo
desta causa, devendo haver nova incursão no pedido e na causa de pedir.
Ademais, como a pretensão de pagamento de valores
pretéritos não pode ser veiculada no mandado de segurança coletivo, mas por meio de
ação específica, não se justifica aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação
coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do
Poder Judiciário.
Não obstante, no mandado de segurança coletivo foi
efetivamente reconhecido o direito à incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre
as vantagens permanentes dos associados e, pendente o julgamento de recursos
extremos, não há notícia de excepcional atribuição de efeito suspensivo, de modo que a
petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil atual,
não havendo qualquer causa de inépcia.
No que diz respeito à prescrição, ressalvado entendimento
em sentido contrário, adota-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela
interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo
prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
7
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO
MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. A Corte de origem entendeu tratar-se a
hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria
iniciado em janeiro de 2004, por ocasião da implementação dos descontos a título de teto
remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003. 2. "A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão
nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio
que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe
4/9/2013.) (AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS N. 10.420/1991, 11.050/1993 E
11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO OBSTADA PELA ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional. Para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela metade, após o
trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
8
2. Hipótese na qual, anteriormente à propositura da ação
de cobrança, houve a impetração de mandado de segurança, no qual a ora agravada
obteve sentença favorável aos seus interesses, para que fossem sustados os descontos
que vinham sendo efetuados em seus proventos. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).
Como não ocorreu o trânsito em julgado no mandado de
segurança coletivo, a prescrição está limitada às prestações vencidas mais de cinco anos
antes do seu ajuizamento, não se verificando as hipóteses de prescrição suscitadas
pelas rés.
Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC, em que foi
reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de
06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança
coletivo:
Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação
ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8a, III, da Constituição, nos termos do
julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa),
nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5o, LXX, b, da CF
(cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min.
Carlos Velloso) (...)
Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do
tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do
inciso LXX do artigo 5o da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição
processual, sendo dispensada a autorização específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
9
Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação
extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização
expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e
apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que
toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO SINDICATO OU
ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o substituído processual possui
legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação
coletiva proposta por associação ou sindicato, independentemente da comprovação
de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de
conhecimento. Precedentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR, Relator Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
591.488/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/02/2015, DJe 11/02/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
AFILIADOS.
LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF, associação ou sindicato, na
qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos interesses coletivos de
toda a categoria que representam, dispensando-se a relação nominal dos afiliados
e suas respectivas autorizações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
10
2. Tem legitimidade o associado para ajuizar execução
individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização
expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido, os seguintes
julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T, DJE 26-0902013; AgRg no
AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T, DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp
201.794/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T, DJe 11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO,
Rel. Min. Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp 11533359/GO, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo Regimental não provido (AgRg no AREsp
446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T, DJe 27-03-2014).
Superados esses pontos, passa-se à apreciação da matéria
de fundo, primeiramente quantos aos quinquênios, com o exame das seguintes
disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e
vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Lei Complementar no 731/1993:
Artigo 1o - Os vencimentos e as vantagens pecuniárias dos
integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar são fixados de acordo com o disposto
nesta lei complementar. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
11
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo
1o desta lei complementar são as seguintes: (...)
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da
Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por
quinquênio de serviço, sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das
vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste artigo, não podendo essa
vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo
115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do
padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV
deste artigo.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5
(cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual deve
ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por quinquênio,
nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do texto, a
referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da sexta-parte, não
se aplicando ao adicional por tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
12
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no Estatuto,
que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993, deve ser
determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como são definidas
as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado, segundo a política de
pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito significativo de
servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras, sob
títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a dimensão real
da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que o
sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de
limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do servidor
público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política estatal de
pessoal.
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela seja
dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida como o
conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as vantagens de
natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas a situações
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo determinado, e
da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a incidência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
13
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura,
com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem ser calculados os
adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua incidência somente sobre
o salário base.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos fins
sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos adicionais
por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores, a que se
reduziu o salário base, repita-se, por força do Estado, que concede gratificações em vez
de reajustes ou aumento de vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.6.2001; RE
170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para determinar
que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam calculados sobre
a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2o,
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido no
artigo 555, § 1o, do Código de Processo Civil anterior pela Lei no 10352, de 26 de
dezembro de 2001, com evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das
decisões conflitantes sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo
sentido, pela Turma Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo 31
do Regimento Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara da
mesma
Seção,
realizado
em
18
de
maio
de
2012,
apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos Reis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
14
“O adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor, de caráter
permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do citado artigo 129 da Constitucional do
Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu artigo 138, §
2o, assegura o adicional por tempo de serviço para todos os servidores, por isso não
consentindo com o seu dimensionamento mais restrito para determinado segmento,
como estabelecido pela Lei Complementar 731/1993.
E no tocante à sexta-parte, o mesmo artigo 129 da
Constituição do Estado confere aos servidores o benefício da sexta-parte dos
vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, sendo que a Lei
Complementar no 731/1993 estabelece dimensionamento mais restrito.
Porém, não pode a legislação infraconstitucional limitar o
alcance de norma constitucional, de modo a excluir determinadas vantagens do campo
de incidência da sexta-parte, dado que a expressão “vencimentos integrais”, do artigo
129 da Constituição do Estado, abrange todo o conjunto da remuneração regular dos
servidores, todas as vantagens de natureza permanente, não eventual, assim
compreendidas as que não estejam subordinadas a condições excepcionais ou
temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a qualquer momento, a critério da
Administração. Por isso, não tem cabimento limitar a sua incidência somente ao salário
base.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
15
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais
as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Destarte,
o
dimensionamento
mais
restrito
da
Lei
Complementar no 731/1993 não pode prevalecer sobre a norma de superior hierarquia,
da Constituição do Estado.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre a
qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte)
não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no sentido de que “os
acréscimos percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, especialmente considerando a política
de mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja
para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma
diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Sendo Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de
Exercício vantagens de natureza permanente, percebidas por todos os policiais, aquela
em razão dos riscos inerentes à atividade e esta outra qualquer que seja o local de
exercício, integram a remuneração regular desses servidores e por isso devem ser
consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Anote-se que aposentados e pensionistas só percebem
verbas de natureza permanente, nada que se pudesse reputar de natureza temporária ou
eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
16
Somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, a partir
da citação neste processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não
incorrer em reformatio in pejus, mas não a correção monetária, dada a declaração de
inconstitucionalidade, por arrastamento, do uso da taxa referencial ou dos rendimentos
das cadernetas de poupança como fator de correção monetária, por não refletirem a
desvalorização da moeda que a correção monetária objetiva recompor, não cabendo por
isso aplicá-la senão nos limites da modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, somente
para os precatórios expedidos até 25 de março de 2015, o que não é o caso.
Incidência somente a partir da citação neste processo, não
da notificação no mandado de segurança coletivo, nesse ponto alterada a sentença,
porque pressupõe prévia constituição do devedor em mora, fora da hipótese do “dies
interpellat pro homine”, e como os efeitos pecuniários do mandado de segurança coletivo
são restritos ao período posterior ao ajuizamento, em relação ao período anterior, não
abrangido pelo mandado de segurança coletivo, a constituição do devedor em mora se
deu somente com a sua citação para esse período anterior, não abrangido pelo mandado
de segurança coletivo.
Com a extinção do processo, por ilegitimidade passiva, em
relação a São Paulo Previdência, arcarão os autores com metade das custas e demais
despesas do processo, o Estado pela outra metade, apenas em termos de reembolso,
além de honorários advocatícios, que são fixados em dois mil reais, com suspensão da
exigibilidade, em caso de benefício da gratuidade, segundo o regramento legal
correspondente.
Extinguindo o processo pelo impedimento da coisa julgada,
somente para o período de 29-08-2006 a 28-08-2008, apenas em relação à sexta-parte,
o autor Rui Alcântara decaiu de parte menor do pedido, por isso arcando somente o
Estado com os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
17
Os honorários advocatícios a cargo de Fazenda do Estado
serão fixados no momento da liquidação, também pelo trabalho e sucumbência em grau
de recurso.
Cuidamos também de abordar, para tentar evitar a repetição
de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, os
questionamentos que vêm sendo feitos por esse meio.
Incompreensível, por aparente falta de pertinência temática,
a invocação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência da sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia).
Efeito do mandado de segurança coletivo de interrupção da
prescrição para o período anterior em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que também estende os seus efeitos a toda a categoria, não se
restringindo aos associados da impetrante, com dispensa de autorização para o
ajuizamento da ação coletiva.
A associação só necessita de autorização dos filiados
quando os “representa”, não quando “substitui a categoria”, como já explanado e
segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O precedente do Supremo Tribunal Federal que exige a
autorização expressa dos associados se restringe ao momento de execução do título
judicial, com individualização dos créditos patrimoniais de cada membro, então se
tratando, não mais de substituição, mas de representação, não afetando a substituição
processual da fase de conhecimento e menos ainda a cobrança individual do período
pretérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
18
Quanto à disposição do artigo 2-A, parágrafo único, da Lei
9494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, de
que, nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar
instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou,
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos
endereços, só tem aplicação à hipótese do artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, não
ao mandado de segurança coletivo, objeto do seu inciso LXX, ainda que vinculado à
defesa dos membros ou associados, mas sem a exigência da autorização reclamada
pelo inciso XXI, aplicando-se a norma especial do artigo 21, parte final, da Lei
12016/2009, que dispensa autorização especial para o mandado de segurança coletivo.
A associação impetrante não é credora, tendo atuado na
ação coletiva como substituta processual da categoria, em defesa dos interesses de
todos, por isso não se aplicando o disposto no artigo 204 do Código Civil.
Justamente
por
se
tratar
de
interesses
individuais
homogêneos, abrangendo toda a categoria, é que todos se beneficiam da interrupção da
prescrição operada pela ação coletiva.
A pendência de decisão final do mandado de segurança
coletivo, sobre os limites subjetivos da decisão coletiva, não devem embaraçar as
demandas individuais por valores pretéritos, não se justificando aguardar por tempo
indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito
pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
As disposições dos artigos 202, I e 204 do Código Civil, 219,
§ 1o e 485, IV, do Código de Processo Civil, 14 e 22 da Lei 12016/2009, 1o, 2o e 3o do
Decreto 20910/1932, 97, 98 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, 2o-A, parágrafo
único, da Lei 9494/1997 e 5o, XXI, da Constituição Federal não infirmam os fundamentos
e conclusões aqui adotados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1043492-07.2016.8.26.0053 -
19
Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso e ao
reexame necessário, para extinguir o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a
São Paulo Previdência e na parte alcançada pelo impedimento da coisa julgada,
determinar juros de mora, na forma da Lei 11960/2009, a partir da citação neste
processo, limitados ao máximo de meio por cento ao mês, para não incorrer em
reformatio in pejus, com deliberação sobre ônus da sucumbência, nos termos da
fundamentação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica